Tribunal: TJSP
Processo: 2321476-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de veiculo. Vicio. Indeferimento da tutela de urgência.

INCONFORMISMO DA AUTORA. Vistoria rejeitada. Alteração da numeração do motor. Necessidade de devolução dos valores pagos.

PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DA DEMORA. Requisitos cumulativos não verificados. Manutenção do veiculo na posse da autora que não trará prejuízo ao resultado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de veiculo. Vicio. Indeferimento da tutela de urgência.

INCONFORMISMO DA AUTORA. Vistoria rejeitada. Alteração da numeração do motor. Necessidade de devolução dos valores pagos.

PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DA DEMORA. Requisitos cumulativos não verificados. Manutenção do veiculo na posse da autora que não trará prejuízo ao resultado final.

RECURSO DESPROVIDO.